Tribunal: TJES
Processo: 0003665-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003665-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, versando sobre a negativa de provimento ao recurso de apelação contra sentença condenatória proferida em desfavor do réu, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, com imposição de pena de 07 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado e 30 dias-multa. A defesa sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto a: (i) validade da denúncia anônima para justificar abordagem policial; (ii) possibilidade de condenação antiga gerar reincidência; (iii) suposta ausência de materialidade do crime pela falta de identificação dos peritos; e (iv) violação de princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto às teses defensivas articuladas; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir matéria de mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ilegalidade da denúncia anônima sob o enfoque da fundada suspeita, sendo inviável reconhecer omissão pela mera discordância da parte.

2.
A análise da reincidência observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, reconhecendo a validade da condenação anterior, diante da inexistência de transcurso do prazo depurador e da distinção de processos nas fases dosimétricas, afastando omissão ou contradição.

3.
A alegação de ausência de identificação dos peritos subscritores do laudo pericial constitui matéria de mérito, e sua arguição configura inovação recursal, hipótese vedada em embargos de declaração.

4.
Não há vícios formais no acórdão embargado, tampouco omissões, sendo o recurso utilizado com finalidade de rediscutir matérias já decididas, o que é incabível na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003665-32.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
EVERTON FERREIRA DE ARAÚJO,

em face do v. acórdão Id. 13543079, que rejeitou embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pela da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03)
, ao cumprimento de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Consta que, nos primeiros embargos, a defesa arguiu que o acórdão, proferido em razão de julgamento de recurso de apelação, possuía
omiss
ão
e
obscuridade
, pleiteando esclarecimentos sobre a fundada suspeita que motivou a abordagem policial, bem como se fatos anteriores à Lei 13.964/2019 seriam aptos a gerar reincidência.

Apreciando o recurso, este Colegiado entendeu por conhecer e negar provimento à pretensão defensiva, destacando o propósito de
rediscussão
das matérias (Id. 10470175).

Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa repisa que o julgado possui
omiss
ão
e
obscuridade
, e pleiteia que os julgadores se manifestem sobre as teses de imprestabilidade de denúncia anônima para motivar busca veicular e abordagem pessoal; violação de princípios constitucionais; possibilidade de pena extinta gerar reincidência, e ausência de materialidade do crime, em razão da falta de identificação dos peritos (Id. 13833466).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Segundo dispõem os arts. 619 e 620, ambos do CPP, para acolhimento dos embargos de declaração, é indispensável a comprovação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Entretanto, no caso em análise, nenhuma das teses apresentadas pela defesa preenche os requisitos citados.

A questão da
denúncia anônima
já foi enfrentada sob o ângulo da
fundada suspeita
, conforme consta do acórdão embargado, e a simples discordância da defesa não gera omissão.

Já o instituto da
reincidência,
foi examinado com base na jurisprudência majoritária, destacando o acerto da sentença, ante a não ocorrência de transcurso do prazo depurador, utilização de processos diferentes em cada uma das fases dosimétricas, e ausência de vedação legal quanto ao reconhecimento cumulado de maus antecedentes, reincidência e reincidência específica.

Quanto à alegada nulidade por
ausência de identificação dos peritos
subscritores do laudo pericial,
e
em razão da suposta
violação a princípios constitucionais,

verifico tratar-se de m
atéria de mérito probatório, e não de vício formal do Acórdão.

Trata-se, ademais, de inovação recursal, hipótese vedada nesta via, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Desse modo, uma vez que todos os pontos necessários ao desate da controvérsia foram abordados, não há que falar em omissão, tampouco em contradição.

O insurgente, na realidade, busca a rediscussão das matérias já julgadas, pretensão que não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13893586),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração, manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das sanções previstas no art. 1.026, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não acolher os aclaratórios.